Tribunal: STF
Processo: HC 73804
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-06-04
Data de publicação: 1996-06-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR
PRATICADO CONTRA MENOR DE SEIS ANOS DE IDADE (CPP, ARTS. 214 E 224
"A"): ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. APELAÇÃO DO ORGÃO ACUSADOR
COM BASE NA PROVA: JULGAMENTO "EXTRA PETITA" DO TRIBUNAL COATOR AO
CONHECER EX-OFFÍCIO DE NULIDADE E ANULAR O PROCESSO A PARTIR DA
CITAÇÃO POR EDITAL. SÚMULA 160.
1. Quanto o réu é absolvido na primeira instância e o
Ministério Público apela com base na prova, exclusivamente, não pode
o Tribunal acolher nulidade não argüida no apelo e anular o processo
a partir da citação por edital: Súmula 160. Precedente: HC nº
64.855-0-SP.
   Inaplicabilidade do precedente do HC nº 57.948-MG, que
afastou a Súmula 160, onde o paciente foi condenado na primeira
instância, e não absolvido, e onde entre as alternativas
apresentadas foi acolhida a mais favorável ao réu.
2. Particularidade do caso: como pressuposto da
impetração, considera-se afastado eventual vício na citação por
edital e o conseqüente prejuízo para a defesa.
3. "Habeas-corpus" conhecido e deferido para anular o
acórdão impugnado e determinar que outro seja lavrado, dentro dos
limites da apelação do órgão acusador.